Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725202-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAROLINE SOBRINHO VALENTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0721075-50.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por CAROLINE SOBRINHO VALENTE, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem para determinar a cobertura, pela Ré, ora Agravante, de procedimentos cirúrgicos reparadores a serem realizados após cirurgia bariátrica. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por CAROLINE SOBRINHO VALENTE em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A autora alega que é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré; que realizou procedimento cirúrgico bariátrico, perdendo 50 quilos e solicitou autorização para realização de procedimento de cirurgia plástica para remoção de pele e inclusão de prótese, mas a ré recusou o custeio do tratamento. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e da tutela provisória de urgência para determinar a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de: (i) braquioplastia (ii) cruroplastia (iii) abdominoplastia (iv) mastopexia com prótese, exatamente conforme determinação médica. É a síntese. Decido. Da gratuidade da justiça O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser deferida à autora. Da tutela provisória O acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência antecipada requer a demonstração do preenchimento de pelo menos 2 (dois) requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito invocado se encontra presente, pois o procedimento cirúrgico para remoção de pele e implantação de prótese mamária se apresenta como continuação da cirurgia bariátrica, não possuindo caráter estético. Nesse sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. (...). CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mastopexia e braquioplastia. 1.1. No caso, a apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento, tendo sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante em razão da negativa de cobertura. 2. A recorrente pretende a desconstituição da sentença, com o subsequente retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção da prova pericial indicada pela ré. 2.1. É atribuição do Juízo singular indeferir a produção de provas desnecessárias ao julgamento do mérito? (art. 370 do CPC). 3. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que ‘aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’. 4. Destaque-se que a cirurgia pretendida pela autora consiste em procedimento decorrente do ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a operadora de saúde deverá promover o devido custeio do valor dos tratamentos necessários e complementares à cirurgia. 5. Ademais, o eventual cunho estético dos procedimentos é consequência lógica e inevitável do procedimento reparador e não tem aptidão para afastar a legítima pretensão da apelada. Isso porque a finalidade primordial dessa cirurgia consiste em propiciar a melhora funcional na qualidade de vida da paciente. 6. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 6.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 7. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia barátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial. 8. Preliminar rejeitada. 9. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT, Acórdão 1314276, 3a Turma Cível, Rel. Desembargador ALVARO CIARLINI, DJe 03/03/2021). O perigo de dano, também, está presente, já que a perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica ocasiona a formação de excesso de pele, o que dificulta a realização de higiene pessoal e aumenta o risco de inflamações cutâneas e de outras patologias. Conclusão Assim sendo, DEFIRO ao autor a gratuidade da justiça, bem como a tutela provisória de urgência satisfativa incidental para determinar a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de: (i) braquioplastia (ii) cruroplastia (iii) abdominoplastia (iv) mastopexia com prótese, exatamente conforme determinação médica. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação pessoal para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento ou adoção de medida prática equivalente. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. O autor fez opção pelo ‘Juízo 100% Digital’, de forma que todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observando-se o disposto no art. 4o da Portaria Conjunta TJDFT 29/2021: ‘Art. 4.o As citações, intimações e notificações serão realizadas de forma eletrônica. § 1.o As comunicações processuais realizadas por intermédio de aplicativo de mensagens serão encaminhadas a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado à unidade judicial exclusivamente para essa finalidade. § 2.o Considerar-se-á realizado o ato de comunicação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas representante de mensagem entregue e lida for disponibilizado, ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do seu conteúdo, devendo ser certificado, nos autos eletrônicos, o recebimento da comunicação pela parte. § 3.o As comunicações processuais realizadas por intermédio de mensagem eletrônica serão encaminhadas pelo e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura. § 4.o A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias para promover a leitura, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419/2006. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré poderá se opor à opção do ‘Juízo 100% Digital’ até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir com o ‘Juízo 100% Digital’, a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento pela via digital para o endereço eletrônico do réu informado pela autora. Int. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2021 17:27:11.” Sustenta a Agravante, inicialmente, que não está presente na origem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente porque que não há, no caso concreto, urgência/emergência, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98. Afirma que, entre os procedimentos postulados, a mastopexia com próteses somente possui previsão legal e contratual em caso de trauma ou tumores, o que não se verifica no Feito originário. Desse modo, sustenta a Agravante que o referido procedimento não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que é taxativo. Assevera a Agravante que, de igual sorte, “os procedimentos braquioplastia e cruroplastia, não são previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, em sua RN 465/2021, portanto, não é de cobertura obrigatória” (Num. 27898717 - Pág. 5). Argumenta que há amparo legal para a exclusão de cobertura de procedimentos cirúrgicos para fins estéticos. Acrescenta que “a cirurgia mencionada nos autos não foi indicada pelo profissional médico assistente da agravada como procedimento de emergência/urgência, nos termos do artigo 35-c da lei no 9.656/98, não configurando, portanto, situação que porventura pudesse relativizar os parâmetros de cobertura obrigatória contemplado no contrato e delimitados pela legislação vigente” (Num. 27898717 - Pág. 7). Ressalta que também demonstra a inexistência de urgência o fato de que a cirurgia bariátrica realizada pela Autora/Agravada foi realizada há 14 (catorze) meses. Tece arrazoado jurídico acerca da natureza jurídica do rol de procedimentos médicos da ANS e conclui que “a negativa da requerida se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito” (Num. 27898717 - Pág. 17). Sustenta que a multa fixada na decisão agravada não observou a razoabilidade e que, assim, deve ser excluída ou drasticamente reduzida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada na decisão agravada. Preparo regular (Num. 27898718). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0721075-50.2021.8.07.0001, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem para determinar a cobertura, pela Ré, ora Agravante, de procedimentos cirúrgicos reparadores a serem realizados após cirurgia bariátrica. Ressalto, de início, que a determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1069, não obsta a apreciação do pedido de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Conforme pode ser extraído da leitura da solicitação médica utilizada para amparar o pedido inicial (Num. 95227262 do Feito originário), em princípio, não está presente a urgência necessária ao deferimento do pleito em tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). A própria Lei de Regência (art. 35-C da Lei n.o 9.656/98) oferece critérios para a análise da urgência ao definir como casos de emergência aqueles que implicarem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis e, como casos de urgência, aqueles resultantes de acidentes pessoais ou de complicações gestacionais, o que, em princípio, não se observa no caso do Feito originário. Desse modo, não se vislumbra, salvo melhor juízo, o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Quanto ao tema, confira-se o entendimento firmado no seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 2. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1357603, 07152529820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador